Tribunal: TJMT
Processo: 1014271-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014271-68.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GLAMOUROSA COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 24.424.474/0001-29 (RECORRIDO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014271-68.2024.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente/Recorrida:
DENISE RODEGUER.

Recorrido/Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09/10/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ANÚNCIO VEICULADO EM REDE SOCIAL. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE CONSUMIDOR E ANUNCIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais. A reclamante busca a condenação também por danos morais, enquanto o réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, nega responsabilidade pela publicidade veiculada e pela transação comercial realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o provedor de aplicação, responsável por hospedar anúncios de terceiros, é parte legítima para responder pelos danos decorrentes de compra não concluída; e (ii) determinar se há fundamento para indenização por dano moral em face do provedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do provedor de aplicação restringe-se à disponibilização de espaço virtual para anúncios, sem participação na concretização da relação de consumo, o que afasta sua legitimidade passiva.

A compra foi realizada diretamente em site de terceiro, sem vínculo jurídico ou contratual com o provedor, não havendo elementos que demonstrem nexo de causalidade entre sua atuação e os danos alegados.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e Tribunais de Justiça reconhece a ilegitimidade passiva do réu em demandas que buscam responsabilizá-lo por inadimplemento contratual de anunciantes.

Ausente demonstração de nexo causal entre a atuação do provedor e os danos alegados, impõe-se a extinção do processo em relação ao recorrente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado provido.

Recurso da reclamante prejudicado.

Tese de julgamento:

O provedor de aplicação que apenas hospeda anúncios de terceiros, sem intermediar a contratação nem auferir vantagem direta, não integra a cadeia de consumo e, portanto, não responde por vícios ou inadimplementos contratuais.

A ausência de nexo de causalidade entre a atividade do provedor e o dano alegado impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1043296-74.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27/04/2022; TJSP, Apelação Cível 3002722-05.2013.8.26.0097, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mário Daccache, j. 26/02/2025; TJRS, Recurso Cível no 71006074074, 1a Turma Recursal Cível, Rel. Des. Mara Lúcia Coccaro Martins, j. 28/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 308092908, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor de
R$ 378,06 (trezentos e setenta e oito reais e seis centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação.

Dessa sentença recorreram
a reclamante e o reclamado
, aquela objetivando a
fixação dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)

Inexistência de responsabilidade pela publicidade;

3)

Descabimento da condenação em danos materiais;

4)

Indevida condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimadas (ID 308092925), apenas o réu Facebook Serviços Online do Brasil LTDA apresentou contrarrazões, nas quais refuta os fundamentos expostos na peça recursal da reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre destacar que a presente ação foi ajuizada em face de
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA
e
Glamourosa Cosméticos LTDA
. Entretanto, verifica-se que esta não foi validamente citada, razão pela qual o processo foi extinto em relação a ela, consoante sentença proferida sob o ID 308092899, decisão que não foi objeto de recurso e, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão.

Pois bem, da
análise dos autos
, observa-se que a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente Facebook Serviços Online do Brasil LTDA

merece acolhimento
.

Isso porque, a atuação do réu restringe-se à prestação de serviços de hospedagem e armazenamento de dados, viabilizando o acesso de consumidores a produtos ou serviços anunciados por terceiros, sem, contudo, participar da relação contratual estabelecida entre anunciante e consumidor.

Em sua condição de provedor de aplicação de internet, limita-se a disponibilizar espaço virtual para a divulgação de anúncios, não exercendo controle prévio sobre o conteúdo publicado, tampouco assumindo responsabilidade pela efetiva execução do negócio jurídico.

Importa ressaltar que a compra foi realizada na loja virtual da empresa
Glamourosa Cosméticos LTDA
(ID 308092473, págs. 1 a 7), conforme admitido pela própria parte autora na petição inicial, bem como que o réu Facebook não foi o beneficiário da transferência bancária efetuada pela autora (págs. 8 a 10).

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 15
, nos seguintes termos:
“
E-COMMERCE
.
COMPRA DIRETA DO FORNECEDOR
. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA PLATAFORMA DE VENDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. DANO MORAL INOCORRENTE
”

(destaquei).

Nesse sentido:

Consumidor –
Compra e venda de bem móvel pela internet
–
Entrega não realizada
- Falha na prestação do serviço – Ação indenizatória – Sentença de procedência para condenar apenas a empresa responsável pela venda e entrega do produto – Extinção da ação, sem resolução do mérito, em relação à mantenedora de motor de busca e à da plataforma de pagamentos –
Mantida a ilegitimidade passiva da fornecedora dos serviços de buscas e comparações de preços
–
Mera publicidade eletrônica das ofertas disponíveis no mercado não se confunde com intermediação da compra e venda
– Caracterizada a participação da plataforma de pagamentos na cadeia de consumo – Evidente parceria com a empresa responsável pela venda – Reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária da empresa que viabilizou a efetivação do pagamento do preço – Parcial procedência da apelação da autora.
(TJSP – Apelação Cível 3002722-05.2013.8.26.0097; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2025; Data de Registro: 26/02/2025) (grifei)

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ACOLHIDA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EBANX LTDA AFASTADA - COMPRA EFETUADA PELA INTERNET –
NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO
– AUSÊNCIA DE ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DO RECLAMADO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA EBANX LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT – N.U 1043296-74.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (grifei)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
.
ALEGAÇÃO DE ANÚNCIO DO PRODUTO DA LOJA HOSPEDADA NO FACEBOOK
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK QUE PRESTA SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, PROVEDOR DA INTERNET
. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVER DE RESSARCIMENTO DA EMPRESA CREDORA RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PRODUTO. RECURSO PROVIDO. (
TJRS -
Recurso Cível, No 71006074074, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins, Julgado em: 28-06-2016)
(grifei)

Nesse contexto, revela-se inviável atribuir qualquer responsabilidade ao réu Facebook Serviços Online do Brasil LTDA pelos danos alegados, uma vez que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos narrados na petição inicial.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA
, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
reconhecer sua ilegitimidade passiva
e, por conseguinte,
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Fica
prejudicado
o recurso interposto pela
reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025